Tribunal: TJDFT
Processo: 0716215-18.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. REFORMA. INCAPACIDADE DEFINITIVA PARA O TRABALHO. ENFERMIDADE SEM RELAÇÃO COM O SERVIÇO E QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL DE DOENÇAS GRAVES, CONTAGIOSAS OU INCURÁVEIS. PROVENTOS PROPORCIONAIS. SENTENÇA MANTIDA.
I. Segundo os artigos 24 e 25 da Lei 10.486/2002, serão proporcionais os proventos do policial militar reformado por incapacidade decorrente de enfermidade sem relação de causa e efeito com o serviço e que não se enquadra na definição legal de “moléstia profissional, doença grave, contagiosa ou incurável”.
II. Se a incapacidade definitiva do policial militar proveio de doença “sem relação de causa e efeito com o serviço”, os proventos da inatividade não podem ser calculados de acordo com a extensão prevista no § 1o do artigo 98 da Lei 7.289/1984.
III. Transtornos mentais e comportamentais devidos à dependência alcoólica não se inserem no rol de doenças graves, contagiosas ou incuráveis disposto numerus clausus no artigo 24, § 1o, da Lei 10.486/2002.
IV. O catálogo de doenças graves, contagiosas ou incuráveis do artigo 24, § 1o, da Lei 10.486/2002, não comporta interpretação extensiva ou analógica, sob pena de vulneração ao mandamento constitucional da reserva legal, na esteira do que decidiu o Supremo Tribunal Federal no Tema 524 da Repercussão Geral.
V. Apelação desprovida.